Tribunal: STF
Processo: RE 99040
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-03
Data de publicação: 1982-12-03

Ementa:
PERDAS E DANOS. PEDIDO GENERICO.
O PEDIDO PODE SER GENERICO, MAS ISSO NÃO SIGNIFICA QUE OS FATOS DOS
QUAIS DECORRA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR PERDAS E DANOS NÃO DEVAM SER
COMPROVADOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NA LIQUIDAÇÃO APURA-SE
APENAS O "QUANTUM". RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.